Tribunal: TJDFT
Processo: 0745953-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745953-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DIAS MENDES AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO MODAL S.A., PORTO BANK S.A., PAG PARTICIPACOES LTDA, BANCO INTER SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Alessandra Dias Mendes contra a decisão da 15a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a emenda à inicial (autos no 0740729-52.2023.8.07.0001, ID no 173739157). 2. A antecipação da tutela foi indeferida e na mesma oportunidade a agravante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 52822087). 3. O prazo, contudo, transcorreu sem manifestação da agravante, que também não se insurgiu contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 52881280 e no 53824908). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do CPC, art. 1.007, §2o, o recolhimento do preparo deve ser oportunizado ao recorrente antes de julgar deserto o recurso. 6. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 52881280 e no 53824908), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 7. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO